Tribunal: TJMT
Processo: 1002473-83.2020.8.11.0025
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002473-83.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA CRISTANTE MARTINES - CPF: 040.905.161-61 (APELADO), BIANCA BERGAMIN MONDADORI - CPF: 010.569.711-77 (ADVOGADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 495.034.136-72 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. RECURSO DE APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DE TITULARIDADE DO IMÓVEL. SOBREPOSIÇÃO TOPOGRÁFICA COMPROVADA. PERÍCIA SIMPLIFICADA. AUSÊNCIA DE JUSTO TÍTULO E REQUISITOS PARA USUCAPIÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O apelante alega ausência de individualização do imóvel, incongruências no laudo pericial e exercício de posse contínua com justo título, pleiteando, ainda, o reconhecimento de usucapião ou a anulação da sentença para nova perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o laudo pericial, mesmo na forma simplificada, atendeu aos requisitos necessários para individualizar o imóvel reivindicado; (
ii
) avaliar se o apelante demonstrou justo título ou o preenchimento dos requisitos para usucapião; e (
iii
) determinar se há elementos que justifiquem a anulação da sentença e a realização de nova perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial, embora simplificado, atende aos requisitos legais e processuais, demonstrando de forma técnica a sobreposição da área reivindicada pela autora em relação à ocupada pelo requerido, com base nos documentos apresentados pelas partes e na decisão de saneamento.

A ausência de identificação dos marcos iniciais do imóvel não compromete a validade da perícia, considerando os limites e objetivos da prova técnica determinada pelo juízo, bem como a ausência de pedido oportuno para realização de perícia mais detalhada.

O contrato de compromisso de compra e venda apresentado pelo apelante, firmado pelo Município de Castanheira, não possui aptidão jurídica para transferir propriedade, diante do título regular já emitido em favor da autora e devidamente registrado.

A posse exercida pelo apelante não reúne os requisitos para usucapião, uma vez que não foi comprovada como contínua, pacífica, pública e com ânimo de dono, sendo marcada por litígio desde 2020 e ausência de provas concretas de ocupação prolongada ou melhorias no imóvel.

Não foram apresentados elementos que desqualificassem o laudo pericial ou demonstrassem vício na sentença, sendo descabida a anulação para realização de nova perícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O laudo pericial simplificado é válido para embasar a decisão quando realizado dentro dos limites da prova técnica determinada e com base em elementos constantes nos autos.

Contratos de cessão ou compromisso de compra e venda sem registro público não transferem propriedade.

A posse litigiosa e precária não preenche os requisitos legais para usucapião.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 464, §§ 2º a 4º; CC,
arts
. 1.238 e 1.242.

Jurisprudência relevante citada
: Não foram indicados precedentes no texto analisado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por J
OÃO BATISTA DE OLIVEIRA,
contra sentença que na Ação Reivindicatória nº
1002473-83.2020.8.11.0025, ajuizada por
MARIA APARECEIDA CRISTANTE MARTINES,
julgou procedente o pedido para reconhecer a propriedade
da autora sobre o imóvel
denominado quadra 03, área industrial de Castanheira, no Município de Castanheira – MT, com 5.000m2, título definitivo nº 3355, registrado sob nº 0001, às fls. 203 do Livro 01 de Registro de Títulos Definitivo.

Em síntese, reclama a
usência de individualização do imóvel, porque a perícia técnica foi inconclusiva e não identificou os marcos iniciais do terreno
. Isto é, o título da apelada não ostenta os marcos iniciais e o perito não conseguiu identifica
r o marco inicial de cada lote, de modo que não há como afirmar que o apelante tenha adentrado ao lote da apelada.

Justifica

ser
o
possuidor de título mais antigo, proveniente de cessão de direitos entre o Estado de Mato Grosso e o Município de Castanheira, transferido a terceiros até chegar a si em 2011
,
o que comprova o exercício de posse ininterrupta e com função social desde então,
isto é, se trata de
posse
justa
, ao revés, faz jus ao reconhecimento da usucapião em seu favor.

Argumenta que sempre exerceu os poderes inerentes à propriedade, sem nunca ter recebido qualquer reivindicação da po
sse.

Aduz que o imóvel em litígio foi cedido à Prefeitura em 1990, dois anos antes do título concedido ao
de cujus
da Recorrida em 1992, cabendo à Prefeitura a divisão e alienação dos lotes, o que evidencia que o título do apelante é o mais antigo, o que foi ignorado na sentença.

Reclama
diversas incongruências da perícia técnica, porque o perito não expõe de onde partiu o início da metragem das áreas, não informou as coordenadas, azimutes, longitude, latitude, assim como, as confrontações.

Defende que a ausência do marco inicial da metragem compromete a perícia, impossibilitando concluir se houve invasão, muito menos sobreposição, especialmente diante da existência de áreas remanescentes não ocupadas.

Requer anulação da sentença para realização de nova perícia in loco com delimitação exata dos lotes.

Por fim,
sustenta que uma vez somada a posse dos antecessores,
resta comprovado
pelo Recorrente a posse ininter
rupta
por 28 (vinte e oito)
, o que lhe assegura o direito à propriedade do imóvel, com a consequente reforma da sentença ora impugnada.

Nas contrarrazões, a apelada
Maria Aparecida
Cristante
Martines,
pede o desprovimento do recurso (id 251186766).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes
Pares,

O requerido, ora apelante
João Batista de Oliveira
recorre da sentença que julgou procedente a ação reivindicatória ajuizada por Maria Aparecida
Cri
stante
Ma
rtines, reconhecendo a titularidade da autora sobre o imóvel descrito na inicial e determinando a desocupação pelo requerido.

Em síntese, o argumento de reforma da sentença se assenta na ausência de individualização do imóvel; incongruência do laudo pericial; exercício de posse justa e contínua e a titularidade de um título mais antigo em relação ao da apelada.

No que tange a validade do laudo pericial, em que pese o argumento de a prova não identificou adequadamente os marcos iniciais do imóvel,
sem razão
o recorrente.

Ocorre
que o
laudo técnico elaborado e complementado pelo perito nomeado atendeu ao objetivo de esclarecer os limites da área reivindicada, tendo concluído pela existência de sobreposição de titularidades.

Assim é que em laudo pericial complementar (id 251186740)
restou esclarecido
que a prova realizada se tratou de prova técnica simplificada, nos termos do art. 464, §§ 2º a 4º, do CPC.

A prova pericial, portanto, foi
realizada
com base nos estudos e documentos topográficos já acostados aos autos pelas partes, conforme registrado na decisão de saneamento (Id. 70588506) e confirmado pelo próprio perito no laudo complementar.

A perícia demonstrou de maneira técnica que há sobreposição total da área reivindicada pela autora em relação à área ocupada pelo requerido, considerando as descrições dos imóveis fornecidas nos documentos juntados por ambas as partes.

Importante destacar que a natureza da prova simplificada
se limita
à análise dos elementos existentes nos autos, não sendo cabível exigir a realização de vistoria completa
in loco
ou o levantamento de marcos iniciais da gleba maior
, como insiste o apelante.

Alegar que a ausência de identificação dos marcos iniciais compromete a conclusão do laudo ignora o contexto e os limites da prova técnica determinada pelo juízo.

No aludido laudo complementar, o
Sr. Perito
, de forma clara e fundamentada, apontou que a delimitação precisa dos marcos demandaria uma nova perícia completa e minuciosa, a qual não foi requerida no momento oportuno, conforme previsto no despacho saneador.

Além disso, a sobreposição evidenciada pelo perito foi realizada com base nos estudos apresentados pelas partes, os quais refletem as descrições registradas nos títulos dominiais.

Cabe ressaltar que a impugnação do apelante não apresentou elementos técnicos que desqualificassem a conclusão pericial ou demonstrassem qualquer vício substancial no trabalho realizado.

A prova dá conta acerca da individualização do imóvel da autora e concluiu pela sobreposição dominial, fundamentando-se em dados objetivos e compatíveis com a matrícula e os registros oficiais.

Ademais, a impugnação apresentada pelo apelante não trouxe elementos técnicos suficientes para desqualificar o trabalho pericial, que se mostrou robusto e adequado para embasar a decisão judicial.

Dessa forma, a prova realizada atende plenamente aos requisitos legais e processuais, sendo adequado para embasar o julgamento da demanda. A inexistência de marcos iniciais nos levantamentos não invalida a prova, especialmente diante da natureza simplificada da perícia e do fato de que os dados apresentados pelas partes foram considerados na confecção do laudo.

Com efeito, o laudo foi corretamente confeccionado,
observando os limites do imóvel objeto da Matrícula 20.392 e,
no item VIII -
Conclusões
,
o Sr. Perito, concluiu que
(id 251186724 - Pág. 9):

i.
Há SOBREPOSIÇÃO TOPOGRÁFICA
entre a área reivindicada pelo REQUERENTE objeto do TÍTULO DEFINITIVO nº 3355 (ID 42687904) de 29/05/1.992 com área de 5.000 m2 com a área objeto do Contrato de Compromisso de Compra e Venda
n.°
1.154 de 22/12/1.992 (ID 44871848) com área de 1.500 m2 atualmente postulada pelo REQUERIDO.

ii
.
A área postulada pelo REQUERIDO INCIDE TOTALMENTE na área reivindicada pelo REQUERENTE.
”

No que tange ao argumento do recorrente de
ser possuidor de justo título, alegadamente anterior ao da apelada
, igualmente sem razão o apelante.
É que se revela
incontroverso que o contrato de compromisso de compra e venda firmado pelo Município de Castanheira não é apto a transferir a propriedade, por não ter validade jurídica em face do título já emitido pela CODEMAT à autora em 1992, com registro regular.

Assim, os documentos apresentados pelo apelante, que incluem contratos de cessão e compromissos de venda, não são aptos a comprovar propriedade, na medida em que não ostentam registro público e decorrem de atos de terceiros sem legitimidade para alienar o imóvel.

Neste cenário
, o exercício da posse pelo apelante não
pode ser considerado como
just
o
, tampouco reuniu elementos que comprovassem os requisitos para usucapião, especialmente diante da posse precária e litigiosa
sobre o imóvel.

Embora o apelante sustente o preenchimento dos requisitos para usucapião, a análise de todo processado afasta a pretensão de reconhecimento da usucapião. A posse do apelante não foi pacífica nem prolongada de forma suficiente para constituir direito à propriedade, conforme estabelecido pelos artigos 1.238 e 1.242 do Código Civil.

Frisa-se que o apelante não comprovou o exercício regular, contínuo, pacífico e ininterrupto da posse, com ânimo de dono,
desde 2011, como alega. Aliás, chama mesmo a atenção o fato de
supostamente exercer a posse desde 2011 e, no entanto, nada provar seja
por meio
i
magens do imóvel ao longo do tempo demonstrando construções, melhorias ou atividades que
efetivamente
indicassem
o
cupação contínua.

Os elementos constantes nos autos indicam que a posse do apelante foi contestada desde 2020, quando da propositura da ação, além de apresentar caráter precário e litigioso, incompatível com a estabilidade e a boa-fé necessárias para a aquisição originária da propriedade.

Assim, demonstrada a titularidade da apelada, a individualização do imóvel e a ausência de posse legítima do apelante, não há elementos que justifiquem a reforma da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024